Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709722-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo (RE 566.471– Tema 6), o presente recurso extraordinário deverá aguardar a publicação do acórdão do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Aguardará também o emprego da sistemática dos precedentes a tese recursal que trata sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, estabilizada pela Suprema Corte no RE 855.178 (Tema 793). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031